Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO. MODALIDADE CULPOSA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.099/95. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. As circunstâncias fáticas descritas no relatório do termo circunstanciado, a conclusão do laudo de exame de local e os relatos colhidos na delegacia sugerem que o denunciado não teve a intenção de provocar o desabamento do seu próprio galpão, com consciência de que exporia a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, tampouco teria assumido o risco de produzi-lo, de maneira que, em tese, sua conduta se amolda à modalidade culposa, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia, tipificada no parágrafo único do artigo 256 do Código Penal, o qual prevê pena máxima de 1 (um) ano de detenção e, por isso, configura crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal, a teor dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.